Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-05.2018.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-05.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 009.949.971-16 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 919.730.071-34 (APELANTE), JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 466.923.553-20 (APELANTE), THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 930.045.591-53 (APELANTE), JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 917.461.321-91 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA –PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS – RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO E SALDO RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao “Beneficiário”, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Elena Gomes Pinheiro da Silva
e
outros
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Cobertura de Seguro Prestamista, proposta em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A
,

em que o magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que são herdeiros do Sr. Domingos Pinheiro da Silva, falecido em 22.09.2016, o qual possuía seguro de vida junto ao apelado, com cobertura para eventos de morte natural, acidental, invalidez permanente e auxílio funeral.

Aduzem, ainda, que procederam à apresentação dos documentos exigidos para a obtenção do seguro de forma administrativa, mas não obtiveram êxito no recebimento das indenizações a que fazem direito.

Sustentam, também, que fazem jus ao recebimento dos valores remanescentes dos seguros prestamistas pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada a ação totalmente procedente.

O apelado, nas contrarrazões (Id 41611489), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo diante da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, nas contrarrazões (Id 41611489), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo diante da inovação recursal, tendo em vista que, no recurso manejado, os recorrentes pretendem a condenação da seguradora recorrida ao pagamento do valor remanescente do seguro prestamista, enquanto na tese da petição inicial, os apelantes pretendem o recebimento do seguro de vida contratado pelo de cujus junto à seguradora.

Sem razão o apelado.

Isso porque, pretendem os apelantes o recebimento de valores referente ao seguro de vida (prestamista) contratado pelo de cujos, uma vez que são herdeiros dele.

Desse modo, se afirmam ser valor remanescente ou o valor total, não há que se falar em alteração da causa de pedir, que se limita no recebimento de valores referente ao seguro contratado pelo de cujos.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes promoveram a presente ação em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A, visando o recebimento da indenização securitária além da indenização pelo dano moral que decorreu do suposto não cumprimento do contrato de seguro.

Afirmam que a seguradora deixou de cumprir o pactuado no contrato de seguro firmado com o falecido, mesmo após ter sido enviada a documentação para regulação do sinistro e havendo a insistência por partes das autoras/apelantes em receber a quantia segurada.

Argumenta que os danos morais são evidentes à medida que ficou demonstrado a má-fé do apelado de não querer indenizar e, judicialmente, sustenta que o seguro não deve ser pago as apelantes e que as apólices contratadas referem-se a seguro prestamista e não a seguro de vida, e, por isso, restringem-se à extensão dos débitos garantidos, que foram devidamente quitados, havendo assim o pagamento da indenização.

O Magistrado entendeu pela improcedência do pedido exordial, tendo em vista que o seguro é de natureza prestamista, tendo como objetivo promover a amortização de saldo devedor ou até mesmo a quitação da operação de crédito realizado pelo segurado, devendo para tanto ser respeitado os limites máximos estabelecidos no Contrato.

A celeuma reside em analisar se procede a responsabilidade do apelado em indenizar os apelantes com o pagamento de indenização securitária, bem como, o fato de que diante da demora na suposta indenização de cunho material, tenham experimentado dano moral indenizável.

Pois bem.

Razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, realmente, do conjunto probatório dos autos, constata-se que houve a contratação por parte do Sr. Domingos Vieira da Silva, esposo e pai dos apelantes, do Seguro Prestamista, apólices nºs 900.018 e 900.330, junto ao Banco Bradesco S/A, sendo que o seguro prestamista é destinado a saldar dívida do segurado com determinado credor, em caso do seu falecimento ou invalidez (Id 41608542 - Pág. 5 e Id 41608545 - Pág. 2, respectivamente).

O seguro proteção financeira, tem a finalidade de garantir o pagamento do saldo devedor do empréstimo consignado – CDC e cartão de crédito, apurado na data do sinistro, nos casos de morte natural ou acidental ou de invalidez permanente total por acidente do segurado, respeitando o limite máximo de indenização previsto na proposta de adesão ao seguro.

Diante do quadro fático acima delineado, tenho que razão não assiste aos apelantes, pois trata-se de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor dos referidos empréstimos e contrato de cartão de crédito, em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo segurado, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado (esposo e filho das autores/apelados) a seguradora deve quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao “Beneficiário”.

No ponto, é de se destacar que nos contratos do Seguro Prestamista, apólices nºs 900.018 e 900.330, o Beneficiário é o Banco Bradesco e Banco Bradesco Cartões, conforme se infere das apólices,
in verbis
:

·

Apólice n° 900330:

Estipulante:
Banco Bradesco Cartões S/A
(Id 41608545 - Pág. 3);

Beneficiário:
o Estipulante
(Banco Bradesco Cartões) – Cláusula Oitava – Id 41608545 - Pág. 5;

Capital Segurado:
R$ 50.000,00
(Cláusula Segunda - Id 41608545 - Pág. 3);

Comprovante de pagamento de sinistro:
R$ 517,37
(uso de cartão de crédito) (Id 41608544 - Pág. 1);

·

Apólice n° 900018:

Estipulante:
Banco Bradesco S/A

Beneficiário:
Banco Bradesco S/A

Capital Segurado:
R$ 6.977,73
(Id 41611454 - Pág. 1)

Comprovante de pagamento de sinistro:
R$ 1.392,33
(empréstimo consignado a benefício previdenciário) (Id 41611455 - Pág. 1)

Com efeito, analisando as informações das apólices alhures mencionadas, resta claro que aos apelantes não foi pago qualquer valor porque, por previsão contratual, a eles não há qualquer direito quanto ao recebimento da indenização, seja no valor da dívida acobertada ou mesmo quanto ao valor remanescente desta com relação ao Capital Segurado, pois, como anteriormente analisado, o valor do débito é destinado ao Estipulado e o restante ao Beneficiário, se houver saldo residual.

Desse modo, constata-se que em ambas as apólices os apelantes não figuram como Beneficiário ou Estipulante do seguro contratado pelo Sr. Domingos Vieira da Silva, pelo que deve ser mantida a improcedência da ação, uma vez que inexistente falha na prestação do serviço a justificar a almejada reparação de quaisquer danos, sejam eles materiais ou morais, tendo em vista que o atuar da apelada está em pleno cumprimento do ônus processuais que lhe são inerentes nos termos do art. 14, §3°, do CDC e 373, II, do CPC.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020